Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-56.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001633-56.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[43.309.773 JEFERSON DA SILVA LIMA - CNPJ: 43.309.773/0001-67 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001633-56.2024.8.11.0050

APELANTE:
JEFERSON DA SILVA LIMA

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jeferson da Silva Lima contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, reconhecendo a validade das Cédulas de Crédito Bancário executadas, e determinando o prosseguimento da execução, com a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas cédulas de crédito bancário em razão da capitalização de juros; (ii) verificar a eventual abusividade nos juros remuneratórios contratados; (iii) apurar a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iv) estabelecer a legalidade da cobrança de tarifas não pactuadas (IOF, seguro, taxa de cadastro); (v) analisar a ocorrência de excesso de execução; e (vi) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos de título executivo extrajudicial, com base no art. 784, III, do CPC, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (STJ), sendo legítima no caso em análise, em razão da previsão contratual clara.

Os juros remuneratórios praticados não superam a média de mercado fixada pelo BACEN, tampouco extrapolam os limites de razoabilidade estabelecidos pelo STJ no REsp 1.061.530.

A alegada cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios não foi comprovada nos autos, sendo lícita sua previsão contratual desde que cobrada de forma isolada, conforme entendimento das Súmulas 472, 294 e 296 do STJ.

Não houve comprovação de cobrança de tarifas não pactuadas ou sem contraprestação, tampouco demonstração de vício na contratação de IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro.

O excesso de execução não restou demonstrado, sendo ônus do embargante apresentar prova objetiva e planilha comparativa nos termos do art. 917, §3o, do CPC.

A inexistência de ilicitude ou abuso contratual afasta a pretensão indenizatória por danos morais, por ausência de demonstração de conduta ilícita apta a gerar abalo de ordem extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal dos juros é válida quando prevista expressamente no contrato.

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando se mantêm dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas sua previsão contratual isolada é admitida.

A cobrança de tarifas bancárias é lícita quando pactuada e correspondente a serviços efetivamente prestados.

O excesso de execução deve ser demonstrado de forma objetiva e documental.

A ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 917, §3o; 85, §11; 487, I.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001633-56.2024.8.11.0050

APELANTE:
JEFERSON DA SILVA LIMA

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEFERSON DA SILVA LIMA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a higidez das Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução e determinando o prosseguimento do feito executivo, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 487,

I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, em síntese, a nulidade parcial dos títulos executivos, ao argumento de que houve capitalização indevida de juros, cobrança de encargos abusivos e cumulação ilícita de comissão de permanência com demais encargos moratórios.

Alega também a cobrança de tarifas não pactuadas, como IOF, seguro e taxa de cadastro, bem como defende a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustenta a ocorrência de excesso de execução e requer indenização por danos morais em razão de supostos constrangimentos gerados pela conduta da instituição financeira.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade contratual, revisão das cláusulas, compensação por danos morais e inversão do ônus da sucumbência.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal gira em torno da higidez formal e material das Cédulas de Crédito Bancário que embasam a execução movida pela cooperativa apelada, bem como da possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais, com base na alegada abusividade de encargos, capitalização de juros, cobrança de tarifas não pactuadas e pleito indenizatório por dano moral.

Inicialmente, cumpre reconhecer que os títulos executivos extrajudiciais apresentados pela exequente atendem aos requisitos legais do art. 784, III, do Código de Processo Civil, sendo dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.

Os contratos acostados aos autos encontram-se instruídos com planilhas detalhadas e cláusulas claras, firmadas pelas partes e acompanhadas de demonstrativo do débito, aptos a lastrear a pretensão executiva.

No que tange à alegação de anatocismo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, consoante a jurisprudência consolidada no REsp 973827/RS.

No caso, verifica-se a existência de cláusula contratual expressa prevendo a adoção do método exponencial para cálculo dos encargos, o que legitima a capitalização dos juros de forma composta, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse aspecto.

Quanto aos juros remuneratórios, o apelante sustenta que as taxas contratadas extrapolam a média de mercado divulgada pelo Banco Central, defendendo sua limitação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia”
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média” Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados não se mostram abusivos, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que fora observada a média do mercado de juros remuneratórios para contratos da mesma espécie (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

A cumulação indevida de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária também foi suscitada, mas da análise dos documentos não se extrai prova cabal de que tenha ocorrido a exigência simultânea de tais encargos. A jurisprudência pátria, consolidada nas Súmulas 472, 294 e 296 do STJ, veda a cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios, mas não proíbe sua previsão contratual, desde que cobrada de forma isolada. Ausente prova da prática vedada, inexiste fundamento para acolhimento da tese.

Quanto à cobrança de tarifas como IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro, não há demonstração de que os valores tenham sido exigidos sem pactuação contratual ou que não tenham correspondido a serviços efetivamente prestados.

As alegações do apelante não foram acompanhadas de qualquer prova documental que evidencie abuso ou inserção unilateral.

Ressalte-se que a simples cobrança de tarifa prevista contratualmente, sem demonstração de vício na pactuação ou de ausência de contraprestação, não configura ilegalidade.

Por fim, não merece acolhida a alegação de excesso de execução, uma vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar objetivamente a existência de cobrança superior ao valor devido, nos termos do art. 917, §3o, do CPC.

As impugnações apresentadas são genéricas, desprovidas de planilha comparativa ou qualquer documento que permita ao julgador aferir com segurança o excesso alegado.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, revelando-se correta e conforme o entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025